Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

2. Nos termos do §1o do artigo 387 do CPP, necessário que o Juiz se manifeste, na sentença, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta

3. O paciente respondeu a todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores, agora – proferida sentença condenatória - com mais razão deve permanecer segregado.

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada.